Tribunal: TJMT
Processo: 1035897-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035897-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), HERNANDO SALAZAR PACHECO - CPF: 804.671.051-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CILDA DO ROCIO ROCHA PACHECO - CNPJ: 05.683.829/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabível, no caso em tela, a penhora do percentual de 30% dos proventos auferidos pelo executado, pois tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035897-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
HERNANDO SALAZAR PACHECO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERNANDO SALAZAR PACHECO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc.

n. 0035688-92.2015.8.11.0041), deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos.

Em suas razões, aduz que “
o valor líquido do salário do Agravante no mês de julho (R$7.386,33), os 30% arbitrados correspondem a R$2.215,90. Ora, considerando que as despesas escolares, restará ao Agravante menos de R$4.000,00 (quatro mil reais) para suprir todas suas necessidades familiares de alimentação, moradia, energia, água, combustível, lazer, ou seja, impossível de suprir as garantias fundamentais do Agravante
”.

Afirma que “
por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado, o que não ocorreu no caso concreto
”.

Alega que a decisão agravada não considerou as despesas do Agravante e o entendimento do STJ no sentido de que “
a regra de impenhorabilidade só pode ser relativizada quando desde que seja preservado montante suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família
”.

Defende que “
não há argumentos para manter o bloqueio, sob o risco de se praticar flagrante ilegalidade, pois não foi comprovada a exceção para aplicação desta medida, pois sequer foram realizadas outras tentativas de bloqueios nos últimos 04 (quatro) anos
”.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, com o seu provimento ao final e cassação do
decisum
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 260236673).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 266341265).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HERNANDO SALAZAR PACHECO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc.

n. 0035688-92.2015.8.11.0041), deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de percentual do salário/remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Outrossim, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a penhora do percentual de 30% dos proventos auferidos não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, verifica-se dos holerites juntados aos autos que o Agravante, após todos os descontos legais e aqueles decorrentes de empréstimos consignados e plano de saúde, permanece com renda mensal líquida no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma que a penhora de 30% de seus rendimentos, à mingua de qualquer comprovação em sentido contrário, não compromete sua subsistência ou de sua família.

Deveras, a alegação de que a penhora o impossibilitará de suprir suas garantias fundamentais é formulado de forma genérica anotando-se que sequer é indicado ser Recorrente, que é casado, a única fonte de renda da família.

Outrossim, a despeito de suscitar que não foram esgotados os meios de localização de bens passíveis de constrição, certo é que o devedor não indicou bens a penhora ou outra forma de adimplemento da dívida, inobstante o longo tempo de tramitação do feito executivo de quase 10 anos.

Nesse cenário, cabe anotar o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao INFOJUD.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
3. Recurso provido.- (N.U 1025910-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)
(destaquei)

Logo, a pretendida reforma da decisão que determinou a penhora dos vencimentos, implicaria em obrigar a parte exequente a permanecer na busca de eventuais bens penhoráveis do devedor enquanto este mantém sua seu padrão de vida e inércia no adimplemento de seu débito, o que não se revela razoável.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025